Tribunal: TJDFT
Processo: 0715729-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
DESPACHO Intime-se o impetrante sobre as informações de Id 46349436 - levantamento do sigilo para a defesa -, e para que diga, fundamentadamente, no prazo de dois dias, se ainda remanesce interesse de agir na presente impetração. Brasília-DF, 04 de maio de 2023. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR